Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712600-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: ELIENE MARIA DIAS D E S P A C H O Intime-se o agravante, com fundamento no art. 6o do Código de Processo Civil, para esclarecer o processo referência e a decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator